Tribunal: TJDFT
Processo: 0730006-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BACEN. PAGAMENTO PARCIAL E APÓS O VENCIMENTO. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DA MENOR TAXA DE JUROS. COBRANÇA MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 5° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I , do CPC.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ingressou com ação de restituição de valores pagos. Narrou que é cliente do banco requerido e que no mês de julho de 2022 sua fatura de cartão de crédito estava no valor de R$ 3.525,41 (três mil quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos) com pagamento mínimo de R$ 749,62 (setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos). Ressaltou que pagou valor acima do mínimo, qual seja R$ 1.399,00 (um mil trezentos e noventa e nove reais) em 11/07/2022 e mais R$ 1.000,00 (um mil reais) em 19/07/2022, restando um saldo devedor de R$ 1.126,41 (um mil cento e vinte e seis reais e quarenta e um centavos). Pontou que no mês de agosto de 2022 a fatura perfazia um valor total de R$ 2.822,72 ( dois mil oitocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos) e que foram pagos R$ 600,00 (seiscentos reais) em 11/08/22 e R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) em 26/08/2022. Asseverou que no mês de outubro de 2022 foi surpreendida com o parcelamento automático no valor de R$ 411,60 (quatrocentos e onze reais e sessenta centavos). Em contato com a instituição requerida, informaram-na de que como não houve o pagamento do valor total da fatura com de julho de 2022, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) foi tido como entrada, sendo o saldo parcelado em R$ 413,41 (quatrocentos e treze reais e quarenta e um centavos).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 52371038). Não foi apresentada contrarrazão.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na abusividade do parcelamento unilateral da dívida e o direito à restituição dos valores e na repetição do indébito.

6. Em suas razões recursais a autora, ora recorrente, alegou que o parcelamento automático do débito não foi o mais vantajoso para a recorrente. Ressaltou que o saldo devedor era de R$ 526,41 (quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos) e que o parcelamento automático, com juros elevou a dívida para o valor de R$ 4.317,00 (quatro mil, trezentos e dezessete reais). Pontuou que a Resolução 4.549/17 do Banco Central orienta no sentido de oferecer condições mais vantajosas para o consumidor. Asseverou que não há orientação para reter o valor pago e o direcionar como entrada do parcelamento, bem como não há determinação de parcelamento automático do débito, sendo tal procedimento uma faculdade, devendo atender à condição mais vantajosa para o consumidor. Ressaltou que todas as parcelas foram pagas antes do ajuizamento da presente ação, demonstrando seu interesse em se manter em dia com suas obrigações. Afirmou que o parcelamento da dívida não foi contratado pelo requerente, resultando em um pagamento indevido que deve ser ressarcido em dobro, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição requerida. Ao final, requereu o recebimento do recurso, dando-lhe efeitos suspensivo, bem como seu provimento para reformar a r. sentença para no mérito reconhecer o direito da autora à restituição de forma dobrada.

7. Em sede recursal a autora reconheceu o débito e informou que realizou todo o pagamento da renegociação automática. Contudo, considerou que o parcelamento automático não foi a melhor forma de se resolver a dívida. A resolução 4.549/17 do Banco Central estabeleceu que o débito pode ser renegociado em forma de parcelas, desde que de maneira mais benéfica ao consumidor. Conforme bem esclarecido em sentença, o saldo devedor era de R$ 2.222,73 (dois mil duzentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos) a taxa de juros mensais aplicada em relação ao saldo remanescente para o mês subsequente era de 16,68%. Já sobre o parcelamento automático do débito incidiu juros de 11,29%. Logo, ante o reconhecimento do atraso no pagamento e com base no percentual dos juros remuneratórios aplicados na operação, verifica-se que a recorrida agiu de forma mais benéfica para o consumidor. A recorrente desconsiderou o atraso no pagamento da fatura consistente nos valores pagos após a data do vencimento, ainda que antes do vencimento da fatura subsequente. Não houve cobrança indevida, pois, o débito existia e o atraso no pagamento e a ausência de pagamento integral foi relatado pela autora. Impossibilidade da restituição em dobro.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.